Tribunal: TJMT
Processo: 1018938-14.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018938-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.630.301-80 (ADVOGADO), APARECIDO DONIZETH GOMES - CPF: 364.560.471-53 (AGRAVANTE), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO), OSMAIR JONAS MACHADO - CPF: 321.357.501-15 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO – CAUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Aparecido Donizeth Gomes

em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim,
que nos autos dos embargos à execução oposto contra
Osmair Jonas Machado,
indeferiu a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada
pelo douto magistrado,
ante a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título. Alega que o exequente deixou de instruir a inicial com demonstrativo atualizado de débito e, além disso, não comprovou o adimplemento da contraprestação.
Defende
a carência da ação, por inadequação da via eleita, pois o título executado prevê a obrigação de entrega de coisa certa.
Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 106562496).

Sem informações.

O agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contraminuta (id. 110351497).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Osmair Jonas Machado

ajuizou ação de execução por título extrajudicial contra
Aparecido Donizeth Gomes
, aduzindo que em 10.07.2020, adquiriu do executado, mediante contrato particular de compra e venda, 50% (cinquenta por cento) da máquina esteira Fiat AD7B, cor amarela, pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser pago mediante o cumprimento de 222h (duzentas e vinte e duas horas) de prestação de serviço.

Asseverou que cumpriu com as horas de trabalho e, nos termos do pacto entabulado, ficou estabelecido o condomínio voluntário do bem, razão pela qual os frutos e as despesas do maquinário passaram a ser divididos entre as partes. Entretanto, asseverou que posteriormente, ao solicitar a máquina ao demandado, este se negou a entregá-la, afirmando que não existia mais “sociedade” entre as partes, o que deu ensejo ao ajuizamento do feito executivo, que visa o recebimento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), referente à quantia paga pela cota parte do maquinário, além da multa contratual de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária.

Diante disso, o executado -
Aparecido Donizeth Gomes,
opôs embargos à execução alegando, em síntese, a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, pois, o contrato não foi assinado por duas testemunhas e, além disso, não foi apresentado o demonstrativo atualizado do débito, tampouco prova de adimplemento da contraprestação.

Firme em seu propósito, sustentou que concedeu o prazo ao agravado para que fosse efetivado o pagamento, contudo, o exequente sequer pagou uma hora de serviço, de modo que a única solução encontrada foi a rescisão verbal do contrato. Pugnou pela suspensão da execução.

O douto magistrado
a quo
indeferiu o efeito suspensivo, sob o fundamento de restarem ausentes os requisitos necessários, descritos no art. 919, §1º, do CPC.

Contra essa decisão se insurge o agravante, alegando, em suma, a
ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, pois,
o agravado, na condição de comprador, também assinou o contrato como testemunha. Alega que o exequente deixou de instruir a inicial com demonstrativo atualizado de débito e, além disso, não comprovou o adimplemento da contraprestação.

Segue sustentando o excesso de execução, tendo em vista que o agravado exige o adimplemento do título sem comprovar o cumprimento da obrigação avençada. Defende a carência da ação, por inadequação da via eleita, pois o título executado prevê a obrigação de entrega de coisa certa. Alega que a execução está garantida, ante a indicação da máquina objeto da avença como garantia.
Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que in
deferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC
(id. 106215982).

Superada essa questão, o art. 919, do CPC, dispõe que, em regra não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente deferido mediante requerimento do embargante quando o prosseguimento da execução, devidamente garantida, possa causar grave dano, nos termos do §1º, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Em síntese, a
suspensão da execução pela oposição dos embargos ocorrerá quando, concomitantemente, houver: a) segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea suficiente; b) relevância da fundamentação do mérito dos embargos, que dão plausibilidade a sua procedência, bem como o perigo de que a continuidade da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. c) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, tese firmada em julgamentos de recursos repetitivos ou súmula vinculante.

Percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1º). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

In casu
, em que pese os elementos probatórios carreados aos autos, após análise sumária e não exauriente, entendo que inexiste a evidência de relevante fundamento apontado nos embargos, em especial, por não vislumbrar os elementos que evidenciem a caracterização de situação excepcional que fundamente a paralisação do feito executório, notadamente em razão da matéria afeta à
ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título
ser ainda objeto de discussão e dilação probatória, conforme bem salientou o douto magistrado
a quo, verbis:

“No caso dos autos, entendo que os embargos devem ser recebidos sem efeito suspensivo, sendo certo que não deve ser aplicada a regra do parágrafo 1º do art. 919 do Código de Processo Civil, pois o Embargante não demonstrou a relevância da fundamentação do pedido e principalmente que o prosseguimento da execução poderá causar-lhe dano de difícil ou incerta reparação. Ressalto que é necessário haver a presença dos dois requisitos para se determinar a suspensão da execução – segurança da execução e relevância dos fundamentos.

Outrossim, os argumentos apontados na alegação de que o título exequendo é nulo exigem dilação probatória, devendo ser submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa
.”
(id. 106215982 – grifei e negritei)

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara, confira:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL

- PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO - CAUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC
.”
(RAI n. 1005135-61.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 09.06.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – MÉRITO DO INCIDENTE – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC/15 – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo, apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, parágrafo 1º, do CPC/2015.

Ausentes qualquer um desses elementos, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser indeferido.

Recurso desprovido.”
(RAI n. 1002313-02.2021.8.11.0000, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 26.05.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS

PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

A míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo
.”
(RAI n. 1001120-49.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.05.2021 - negritei)

Além disso, ainda que o recorrente afirme o contrário, analisando as razões esposadas pelas partes, verifico que enquanto o agravado demonstra o débito que pretende receber, não há relevância na fundamentação dos embargos que demonstrem de plano a sua procedência, restando, portanto, ausente a probabilidade do direito, assim como, o reclamado prejuízo suportado com a continuidade do feito executivo.

Ademais, convém ressaltar que a constrição temida pelo recorrente é inerente ao feito executivo, sendo certo que a parte deve demonstrar na quadra inicial que a alienação será demasiadamente gravosa, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Friso, ainda, que mesmo que se considere a garantia do juízo, esta, por si só, não é suficiente para que haja o deferimento da suspensão da execução, sendo imperativo o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

Assim, entendo que nesta fase preambular, não existem elementos suficientes para demonstrar os requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução, nos termos da mencionada norma legal.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022